Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701812-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Intimada a agravante-credora a dizer se persistia seu interesse no julgamento do presente recurso, nos termos do despacho de id. 13938707, ela se manifestou afirmativamente, aduzindo que “se busca, no presente agravo, reformar a decisão recorrida reconhecendo a fraude à execução, a simulação do acordo extrajudicial, com a sua absoluta ineficácia em relação à AGRAVANTE, com a condenação dos AGRAVADOS em litigância de má-fé” e “reitera os pedidos formulados no presente agravo de instrumento” (id. 13965935). No cumprimento de sentença originário proposto pela agravante-credora, foi determinada a penhora no rosto dos autos da execução de título extrajudicial (proc. no 0044515-63), no valor de R$ 1.844.106,24 (id. 13917970). No referido proc. no 0044515-63, a MM. Juíza, em 16/01/2020, proferiu r. sentença, na qual extinguiu a execução por perda superveniente do interesse, art. 485, inc. VI, do CPC, visto que as partes realizaram transação no proc. no 2012.01.1.163234-6, o que abarcou os valores devidos no processo executivo em questão e determinou a liberação de eventuais bloqueios constantes dos autos. Da r. sentença proferida na multicitada execução (proc. no 0044515-63), a agravante-credora interpôs apelação, como terceira interessada, na qual postulou o provimento do recurso, a fim de, “reconhecendo a legitimidade recursal da APELANTE [...] declarar nulo o negócio jurídico simulado entre os APELADOS, em manifesta fraude à execução, com a manutenção das constrições judiciais e a penhora no rosto dos autos, o que impede a extinção do processo. Caso o negócio jurídico entre os APELADOS não seja considerado nulo, requer que seja declarada a sua ineficácia perante a APELANTE”. Em 29/01/2020, a MM. Juíza da execução decidiu: “Ciente do teor do ofício de ID54715468. Em sede liminar, nos autos do Agravo de Instrumento de n.: 0701180-43.2020.8.07.0000, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, de modo a reconhecer a legitimidade da terceira MRA 1 Incorporações e Participação Ltda para questionar atos que afetem negativamente a penhora no rosto dos autos e impedir a desconstituição das penhoras determinadas na ação de origem. Assim, embora tenha sido o feito extinto sem resolução do mérito, determinando-se a liberação de eventuais bloqueios dos autos, em atenção à determinação da Instância Superior, determino que sejam suspensas as liberações de eventuais penhoras que possam inviabilizar a satisfação do ora agravante, até o julgamento final do agravo. Sem prejuízo, reconhecida a legitimidade do terceiro interessado para opor o agravo mencionado, e tendo a mesma parte interposto recurso de apelação da sentença de ID 53605477, prolatada em 22/01/2020 e ainda não publicada no DJE, às partes para o oferecimento de contrarrazões, no prazo de 15 dias. Na hipótese de apelação adesiva, intime-se o apelante para contrarrazões. Tudo feito, independentemente de nova conclusão remetam-se os autos ao e. TJDFT, conforme determinado pelo art. 1.010, § 3o do CPC, com as nossas homenagens.” Diante dos presentes elementos, cotejado o pedido recursal e a fundamentação expendida pela agravante-credora neste agravo de instrumento e na apelação interposta na execução (proc. no 0044515-63), evidencia-se que a sua pretensão de manter a penhora no rosto dos autos ou torná-la ineficaz em relação a si, com base nas alegações de simulação e de fraude à execução, já está sob exame naquele processo, no qual foi determinada a liberação da constrição contra a qual se insurge. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora